Tribunal: TJSP
Processo: 1043631-68.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE GARAGEM COM SUPOSTA ÁREA FALTANTE. Recurso interposto pelo autor em face de sentença de improcedência, que considerou que a vaga de garagem do imóvel está em conformidade com as disposições da Convenção de Condomínio. Garagem supostamente entregue com 1,75m2 a menos. Cláusula 2.5 do contrato estabelece que qualquer diferença para mais ou para

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE GARAGEM COM SUPOSTA ÁREA FALTANTE. Recurso interposto pelo autor em face de sentença de improcedência, que considerou que a vaga de garagem do imóvel está em conformidade com as disposições da Convenção de Condomínio. Garagem supostamente entregue com 1,75m2 a menos. Cláusula 2.5 do contrato estabelece que qualquer diferença para mais ou para menos, de até 5%, será aceitável. Venda estabelecida "ad corpus". Área gramada que deverá ser computada juntamente com a de cimento, conforme previsto em memorial descritivo da obra. Eventual redução que não impossibilitou o uso da vaga. Precedentes. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32682).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043631-68.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DILERMANDO BERGAMO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043631-68.2018.8.26.0576 -Voto no 32682 - DVN
2
VOTO No
: 32682
APELAÇÃO No: 1043631-68.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.
: DILERMANDO BERGAMO RODRIGUES
APDO.
: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO
DE
GARAGEM
COM
SUPOSTA
ÁREA
FALTANTE. Recurso interposto pelo autor em face de sentença
de improcedência, que considerou que a vaga de garagem do
imóvel está em conformidade com as disposições da Convenção
de Condomínio. Garagem supostamente entregue com 1,75m2 a
menos. Cláusula 2.5 do contrato estabelece que qualquer diferença
para mais ou para menos, de até 5%, será aceitável. Venda
estabelecida “ad corpus”. Área gramada que deverá ser computada
juntamente com a de cimento, conforme previsto em memorial
descritivo da obra. Eventual redução que não impossibilitou o uso
da
vaga.
Precedentes.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”.(v.32682).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação indenizatória proposta por DILERMANDO BERGAMO
RODRIGUES em face de MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES
SPE LTDA, contra sentença de improcedência, prolatada no dia
27/06/2019, que considerou que a vaga de garagem do imóvel está
em conformidade com as disposições da Convenção de
Condomínio (fls. 381/384).
Ônus de sucumbência a cargo do autor,
arbitrados honorários advocatícios em R$ 1.000,00, por apreciação
equitativa, observada a gratuidade. O recurso do AUTOR objetiva
a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido. Nesse
sentido, alega que o gramado adjacente não pode ser considerado
área privativa, ocorrendo má-fé negocial da vendedora, que
inicialmente delimitara o gramado como área comum e agora busca
sanar a falta de área privativa dando conotação privativa a área
convencionada como de origem comum. (fls. 389/401). O recurso é
tempestivo e dispensado o preparo, porque concedida a gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043631-68.2018.8.26.0576 -Voto no 32682 - DVN
3
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
414/427).
Oposição
expressa
ao
julgamento
virtual, por parte da apelada (fls. 434).
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“(O autor) ajuizou a presente (...) alegando em
síntese que mediante Contrato Particular de Promessa de Compra
e Venda, adquiriu da ré uma unidade habitacional, onde no ato da
compra lhe foi informada a metragem do imóvel, quais sejam,
12m2 de área de vaga de garagem e 53,85m2 de área total. Ocorre
que, prossegue, após verificação, constatou-se que a área
destinada a vaga de garagem apresentava cerca de 1,75m2 a
menos do que prometido. Dizendo que diante dos fatos narrados,
tem direito a indenização correspondente ao valor que fora pago
relativo à área prometida, a qual se mostra inexistente, e bem
assim pedindo as providências processuais atinentes à espécie,
requereu fosse a ação julgada procedente, com a condenação da ré
a indenização pelos danos materiais, além dos demais consectários
de estilo. À causa atribuiu o valor de R$4.612,59 (quatro mil,
seiscentos e doze reais e cinquenta e nove centavos). Com a inicial
(fls. 01/14), trouxe aos autos os documentos de fls. 15/114. Citada
(fls. 131), contestou a requerida a ação, aventado matéria
prejudicial de mérito e, no mais, pedindo fosse a mesma julgada
improcedente, argumentando inicialmente que o autor tinha
ciência que a vaga de garagem poderia ser em piso cimentado,
grama ou asfalto, e que por isso a colocação da grama em sua
vaga não impediu ou diminuiu o tamanho da garagem, que foi
entregue de acordo com o projeto estrutural e a matrícula do
imóvel que aponta que a área de estacionamento seria de 12m2,
não havendo previsão que indique que a guarda do veículo seria
composta por um único tipo de solo/pavimento, além de que a
pretensão do autor se encontra atingida pelo advento da
decadência. No mais, tinha ciência das características da vaga e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043631-68.2018.8.26.0576 -Voto no 32682 - DVN
4
por ser venda ad corpus , não há de se falar em danos materiais
(fls. 132/164, que se fez acompanhar pelos documentos de fls.
165/281). Réplica a fls. 285/300. Outros documentos a fls.
311/357.”.
O recurso não é provido.
Conforme expressamente pactuado entre
as partes, a cláusula 2.5 (fls. 22) estabelece que qualquer diferença
para mais ou para menos de até 5% será aceitável, situação esta que
se configura no presente caso, em que a vaga de garagem teria uma
suposta área faltante de 1,75m2.
Cabe ressaltar que é descabida a discussão
quanto à contagem da área gramada na área total da vaga. Primeiro
porque previsto no memorial descritivo (fls. 240/248) que os
estacionamentos poderiam ser de cimento e/ou grama, como se dá
no presente caso, como já afirmado em sentença. Segundo porque
não há que se confundir as áreas gramadas comuns, acessíveis a
todos os moradores, com a parte gramada de sua vaga, que
claramente se configura como área útil e privativa.
Além disso, não se verifica prejuízo à
finalidade da vaga, que mesmo com sua eventual diferença de
metragem não impede o uso pelo autor.
Nesta mesma linha, alguns julgados desta
Câmara:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Entrega da vaga de
garagem com suposta área faltante equivalente a 2,03m2. Contrato,
por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3% da
metragem contratada do imóvel, para mais ou para menos (cláusula
5a). Inequívoca aceitação de venda estabelecida “ad corpus”.
Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que não exige
pavimentação total, admitindo a utilização de grama na definição da
área. Sustentada impossibilidade de utilização da área gramada que
não implica em entrega com área inferior, questão suficiente à
rejeição do pleito indenizatório. Prestação jurisdicional limitada à
causa de pedir e pedido. Cerceamento de defesa não evidenciado.
Observância do disposto no art. 355, I, do CPC. APELO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1001338-83.2018.8.26.0576, Relator
Desembargador DONEGÁ MORANDINI, j. 30.07.2019).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043631-68.2018.8.26.0576 -Voto no 32682 - DVN
5
Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel.
Alegado vício construtivo. Metragem da garagem inferior ao
constante do contrato e da matrícula. Sentença que reconheceu a
decadência.
Irresignação.
Decadência
afastada.
Precedentes
jurisprudenciais
desta
E.
3a
Câmara de
Direito Privado. Prosseguimento na análise da ação. Matéria que requer
pronunciamento exclusivo de direito. Alegado vício construtivo.
Metragem da garagem supostamente entregue com 1,76m2 a menor
do que o contratado. Cláusula contratual 5 que prevê diferença
aceitável de até 3% na metragem pactuada, para mais ou para menos.
Aceitação de variação da metragem inequívoca, a configurar venda
“ad corpus”. Indenização indevida. Ação julgada improcedente.
Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00, observada a
gratuidade processual concedida. Recurso parcialmente provido,
apenas para afastar a decadência e proclamar a improcedência da
ação.
(Apelação
no
1053976-93.2018.8.26.0576,
Relator
Desembargador JOÃO PAZINE NETO, j. 12.11.2019).”
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
BEM IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sustentada alienação de
imóvel com área inferior à pactuada. Diferença do equivalente a
1,27m2. Indenização, entretanto, desabrida. Pactuação clara e
expressa ao estabelecer que "verificada qualquer diferença nas
dimensões do imóvel aqui transacionado, para mais ou para menos,
de até 3%, será aceitável" (cláusula 5a, fls. 50). Redução espacial,
segundo a própria autora, limitada a 2,71%. Inequívoca aceitação
pela compradora de venda estabelecida "ad corpus". Precedentes.
APELO
DESPROVIDO”
Apelação
Cível
no
1019143-25.2018.8.26.0196, Relator Desembargador DONEGÁ
MORANDINI, j. 15.05.2019).
CONCLUSÃO
Em conclusão, a sentença é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por ela
arbitrados são majorados para R$ 1.500,00, por apreciação
equitativa, na forma do art. 85, §8o e 11 do CPC, ressalvada a
gratuidade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator